Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ARESTO. ERRO NO NOME DA PARTE. DUPLA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA MESMA FASE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Constatada a existência de vício acórdão, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos a fim de que possa ser retificado o nome da parte e afastada a dupla fixação de honorários na mesma fase processual.
3. Afasta-se a alegação de omissão quanto as demais teses trazidas pela parte se todos os argumentos apresentados foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.